Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-70.2025.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No. 1000512-70.2025.8.11.0013 CLASSE 417 – COMARCA DE PONTES E LACERDA
APELANTES:- NELSON GOMES CARNEIRO
: RAFAEL FERREIRA LEMES
APELADO:- MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PARTICIPAÇAO DE MENOR IMPORTÂNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs pena do primeiro apelante em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e ao segundo, de 12 (doze) anos de reclusão, também em regime inicial fechado, e pagamento de 1.200 (mil) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como, decretada a perda do automóvel GM S10, modelo LTZA DDA4A, cor prata, placas RAQ-7I67/MT, e aparelho celular, em favor da polícia judiciária civil de Pontes e Lacerda/MT, e o dinheiro apreendido, ao FUNESD, negado, em ambos os casos, o direito de recorrer em liberdade. (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). As defesas suscitaram, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial ou autorização válida para ingresso na residência do segundo apelante, requerendo, no mérito, o reconhecimento da participação de menor importância, confissão espontânea e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, além da revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento de pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da prova decorrente de violação de domicílio sem mandado judicial, e, se, em decorrência dessa nulidade, o conjunto probatório autoriza a absolvição por fragilidade probatória; (ii) definir se as evidências processuais possibilitam acolher a tese de participação de menor importância; (iii) estabelecer se a pena-base foi fixada com observância às regras do art. 59 do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e se é possível a consideração da quantidade e natureza da droga como circunstâncias judiciais distintas; (iv) verificar se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (v) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006); (vi) se, em decorrência da redução de pena porventura aplicada, é possível abrandar o regime inicial de cumprimento de pena e substituir por penas restritivas de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso dos policiais no domicílio, mesmo sem mandado judicial, é lícito quando fundado em flagrante delito, especialmente se respaldado por circunstâncias objetivas e verificáveis, como o prévio monitoramento do transporte de parte das drogas feito por meio de câmeras OCR (Optical Characters Recognitio, ou seja, câmeras inteligentes que, em tempo real, fazem a leitura das placas dos automóveis e o cruzamento dos dados com os da Secretaria de Segurança Pública) desde a entrada do automóvel na cidade de Pontes e Lacerda, permitindo o acompanhamento policial até a residência onde foi parcialmente descarregado, e onde o restante da droga já se encontrava depositada.
4. O conjunto probatório, incluindo apreensão de drogas, aparelho celular e automóvel usado para o crime, bem como, relatos coerentes dos policiais militares, é suficiente para sustentar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, tornando incabível o acolhimento da tese absolutória.
5. Não se vislumbra verossimilhança no pedido de reconhecimento de participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), amparado na tese de que o depósito das drogas ocorreu em um contexto inesperado e improvisado em razão de pedido insistente de um amigo que transportava drogas e tentava evadir do acompanhamento policial desde a entrada na cidade, haja a vista que o postulante é executor material do crime, e não de mero partícipe, bem como, porque parte da droga já estava ocultada no quarto da casa em momento anterior.
6. Embora os apelantes sejam primário e não registrem antecedentes, a conduta criminosa não se assemelha ao de mero “mula”, mas de quem detinha a confiança dos donos da droga, na medida em que a carga que um deles transportava (independentemente da quantidade, que não pode ser considerada nesta fase, pois já foi considerada na primeira fase da dosimetria), somada àquela que já se encontrava oculta no interior da residência, tem valor econômico bastante elevado no mercado de drogas ilícitas e tal valor não é entregue a alguém que não tenha a efetiva confiança do efetivo proprietário e/ou negociante da droga, razão pela qual, por esse motivo, não se reconhece a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
7. A quantidade e a natureza da droga foram consideradas como circunstâncias judiciais distintas, o que é proibido nos termos do Tema 1262 do STJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
8. O nítido escopo de um dos apelantes, de se esquivar da acusação pela vã tentativa de intimidação do outro apelante para que não detalhasse o crime na forma como ocorreu, obsta a aplicação da atenuante genérica em favor daquele, nos termos da Súmula 545/STJ.
9. Considerando a quantidade de pena aplicada, inferior a oito anos, em favor de um dos apelantes, bem como, a primariedade, bons antecedentes, e demais predicados pessoais favoráveis, e, ainda, as circunstâncias concretas do fato, consistente no transporte de drogas na modalidade “cavalo doido”, em automóvel registrado em nome próprio, e atentando ainda, às particularidades do caso, em que essa mesma pessoa foi ameaçada pelo comparsa durante o período em que ambos estão segregados no mesmo ergástulo público, permitem o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o inicialmente semiaberto, em atenção aos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, ainda que elevada a quantidade de droga apreendida.
10. pena-base foi fixada acima do mínimo legal apenas com base na natureza e na quantidade da droga, sendo esta de 18,20g de cocaína, o que, por si só, não justifica o aumento da pena inicial, devendo ser readequada ao mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em flagrante delito evidenciado por circunstâncias objetivas e contemporâneas.
2. A palavra dos policiais, quando harmônica com demais provas dos autos, é apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas.
3. A diminuição de pena pela participação de menor importância não se aplica aos executores materiais do crime.
4. A prática de crime por pessoas que possuem relação com organização criminosa não autoriza a redução de pena nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
5. A natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.
6. A confissão qualificada não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.
7. O regime de cumprimento de pena deve se atentar às particularidades do caso, ainda que grande a quantidade de droga apreendida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 280 e 712 da Repercussão Geral, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 11/06/2024; STJ, Tema 1262, REsp n. 2.170.624, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 03/06/2025, REsp 1.976.266/SP, relatora Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 25/10/2022, DJe 03/11/2022; TJMT, Apelação Criminal n.o 0000134-38.2015.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 07/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000512-70.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[NELSON GOMES CARNEIRO - CPF: 707.078.841-01 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), UQUERLEN GERVASIO VIEIRA - CPF: 903.693.941-00 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA LEMES - CPF: 045.877.721-86 (APELANTE), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR RODRIGUES MARQUES - CPF: 050.920.921-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO VOGAL EXMO. DESEMBARGADOR HELIO NISHIYAMA. VENCIDO O RELATOR NO TOCANTE A DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PARTICIPAÇAO DE MENOR IMPORTÂNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO POR MAIORIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs pena do primeiro apelante em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e ao segundo, de 12 (doze) anos de reclusão, também em regime inicial fechado, e pagamento de 1.200 (mil) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como, decretada a perda do automóvel GM S10, modelo LTZA DDA4A, cor prata, placas RAQ-7I67/MT, e aparelho celular, em favor da polícia judiciária civil de Pontes e Lacerda/MT, e o dinheiro apreendido, ao FUNESD, negado, em ambos os casos, o direito de recorrer em liberdade. (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). As defesas suscitaram, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial ou autorização válida para ingresso na residência do segundo apelante, requerendo, no mérito, o reconhecimento da participação de menor importância, confissão espontânea e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, além da revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento de pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da prova decorrente de violação de domicílio sem mandado judicial, e, se, em decorrência dessa nulidade, o conjunto probatório autoriza a absolvição por fragilidade probatória; (ii) definir se as evidências processuais possibilitam acolher a tese de participação de menor importância; (iii) estabelecer se a pena-base foi fixada com observância às regras do art. 59 do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e se é possível a consideração da quantidade e natureza da droga como circunstâncias judiciais distintas; (iv) verificar se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (v) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006); (vi) se, em decorrência da redução de pena porventura aplicada, é possível abrandar o regime inicial de cumprimento de pena e substituir por penas restritivas de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais no domicílio, mesmo sem mandado judicial, é lícito quando fundado em flagrante delito, especialmente se respaldado por circunstâncias objetivas e verificáveis, como o prévio monitoramento do transporte de parte das drogas feito por meio de câmeras OCR (
Optical Characters Recognitio
, ou seja, câmeras inteligentes que, em tempo real, fazem a leitura das placas dos automóveis e o cruzamento dos dados com os da Secretaria de Segurança Pública) desde a entrada do automóvel na cidade de Pontes e Lacerda, permitindo o acompanhamento policial até a residência onde foi parcialmente descarregado, e onde o restante da droga já se encontrava depositada.

4. O conjunto probatório, incluindo apreensão de drogas, aparelho celular e automóvel usado para o crime, bem como, relatos coerentes dos policiais militares, é suficiente para sustentar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, tornando incabível o acolhimento da tese absolutória.

5. Não se vislumbra verossimilhança no pedido de reconhecimento de participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), amparado na tese de que o depósito das drogas ocorreu em um contexto inesperado e improvisado em razão de pedido insistente de um amigo que transportava drogas e tentava evadir do acompanhamento policial desde a entrada na cidade, haja a vista que o postulante é executor material do crime, e não de mero partícipe, bem como, porque parte da droga já estava ocultada no quarto da casa em momento anterior.

6. Embora os apelantes sejam primários e não registrem antecedentes, a conduta criminosa não se assemelha ao de mero “mula”, mas de quem detinha a confiança dos donos da droga, na medida em que a carga que um deles transportava (independentemente da quantidade, que não pode ser considerada nesta fase, pois já foi considerada na primeira fase da dosimetria), somada àquela que já se encontrava oculta no interior da residência, tem valor econômico bastante elevado no mercado de drogas ilícitas e tal valor não é entregue a alguém que não tenha a efetiva confiança do efetivo proprietário e/ou negociante da droga, razão pela qual, por esse motivo, não se reconhece a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

7. Ainda que a quantidade e a natureza da droga tenham sido consideradas como circunstâncias judiciais distintas, não se verifica ilegalidade na dosimetria quanto o magistrado procede a um único aumento de 07 anos de reclusão, proporcional à elevada quantidade de droga apreendida (
974 kg de cocaína
),
e não ao incremento sucessivo em razão de cada vetorial individualmente.

8. O nítido escopo de um dos apelantes, de se esquivar da acusação pela vã tentativa de intimidação do outro apelante para que não detalhasse o crime na forma como ocorreu, obsta a aplicação da atenuante genérica em favor daquele, nos termos da Súmula 545/STJ.

9. Considerando a quantidade de pena aplicada, superior a oito anos, não permitem o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o inicialmente semiaberto, em atenção aos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, ainda que elevada a quantidade de droga apreendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Decisão por maioria de votos, vencido o relator que deu parcial provimento.

Tese de julgamento:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em flagrante delito evidenciado por circunstâncias objetivas e contemporâneas.

2. A palavra dos policiais, quando harmônica com demais provas dos autos, é apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3. A diminuição de pena pela participação de menor importância não se aplica aos executores materiais do crime.

4. A prática de crime por pessoas que possuem relação com organização criminosa não autoriza a redução de pena nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

5. Não incide a vedação jurisprudencial de consideração autônoma das circunstâncias judiciais da quantidade e natureza da droga apreendida (art. 42 a Lei n. 11.343/2006) se o magistrado procede a um único aumento de pena, proporcional à repressão e prevenção do crime.

6. A confissão qualificada não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.

7. O regime de cumprimento de pena deve se atentar à quantidade de droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 280 e 712 da Repercussão Geral, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 11/06/2024; STJ, Tema 1262, REsp n. 2.170.624, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 03/06/2025, REsp 1.976.266/SP, relatora Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 25/10/2022, DJe 03/11/2022; TJMT, Apelação Criminal n.o 0000134-38.2015.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 07/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
Nelson Gomes Carneiro
e
Rafael Ferreira Lemes,
visando à anulação ou reforma da sentença proferida nos autos no 1000512-70.2025.8.11.0013 pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que os condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixando-lhes as penas, ao primeiro, de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e ao segundo, de 12 (doze) anos de reclusão, também em regime inicial fechado, e pagamento de 1.200 (mil) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como, decretada a perda do automóvel GM S10, modelo LTZA DDA4A, cor prata, placas RAQ-7I67/MT, e aparelho celular, em favor da polícia judiciária civil de Pontes e Lacerda/MT, e o dinheiro apreendido, ao FUNESD, negado, em ambos os casos, o direito de recorrer em liberdade.

Inconformada com os termos da sentença, a defesa de
Nelson Gomes Carneiro
requer, nas razões constantes do id. 323613971:
(i)
a nulidade absoluta da ação penal por violação de domicílio e reconhecimento da ilicitude das provas por derivação, e a consequente absolvição do apelante;
(ii)
a correta individualização da conduta confessada pelo apelante, visto que se resumiu a transportar apenas seis fardos de droga até a residência de Rafael, desconhecendo os outros 24 (vinte e quatro) fardos que já estavam escondidos no interior da residência;
(iii)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006;
(iv)
redução da pena-base em razão da manifesta desproporção daquela fixada na sentença;
(v)
fixação de regime aberto e a substituição por penas restritivas de direito; (vi) direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa de
Rafael Ferreira Lemes
requer:
(i)
a anulação da condenação e das provas derivadas da invasão de domicílio tida como ilegal e ilícita e a consequente absolvição do apelante do crime imputado;
(ii)
participação de menor importância, visto que o depósito da droga se deu em um contexto inesperado e improvisado;
(iii)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em seu grau máximo; (iv) reconhecimento da confissão espontânea; (v) abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Em suas
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas defesas dos apelantes (id. 323613980).

O
parecer,
da lavra do eminente Dr. José de Medeiros, é pelo
desprovimento
do recurso de
Nelson
e
provimento parcial
do recurso de
Rafael
, apenas para reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea:

“Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Recurso defensivo. 1. Preliminar de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar. Alegação de ausência de fundada suspeita – Rejeição – A Polícia Militar obteve informações de inteligência sobre transporte de drogas com destino a Pontes e Lacerda, veículo em alta velocidade, monitoramento de perímetro, visualização de descarregamento de caixas/embalagens de cor verde, características de drogas provenientes da Bolívia – Fundada suspeita devidamente comprovada – Crime permanente que autoriza ação imediata independentemente de mandado judicial. Inteligência do art. 240 do Código de Processo Penal. 2. Mérito. 2.1. Pleito absolutório por insuficiência probatória – Impossibilidade – Palavra dos policiais coesa e corroborada por elementos probatórios convergentes – Apreensão de 974,199 kg de cocaína – Materialidade e autoria comprovadas – Crime de tráfico que se consuma com qualquer conduta descrita no tipo legal, dispensando flagrante específico de comercialização – Enunciados Criminais no 07 e 08 do TJMT – Jurisprudência pacífica do STJ e TJMT – Finalidade de traficância evidente. 2.2. Limitação da responsabilidade penal do apelante Nelson ao transporte de seis fardos – Improcedência – Provas demonstram envolvimento estruturado na totalidade da operação – Apelante residente em Vila Bela da Santíssima Trindade, município limítrofe à Bolívia – Quantidade e natureza da droga apreendida, avaliada em aproximadamente trinta milhões de reais, incompatível com transporte ocasional – Patrimônio considerável indicativo de dedicação estruturada à atividade criminosa – Participação na cadeia completa de guarda, depósito e transporte. Integração na estrutura operacional de distribuição – Sentença adequadamente fundamentada. 3. Pleitos subsidiários. 3.1. Reforma da pena-base – Inviabilidade – Quantidade e natureza do entorpecente constituem circunstância judicial preponderante conforme art. 42 da Lei no 11.343/2006. Precedentes do STJ e TJMT. 3.2. Reconhecimento de tráfico privilegiado – Sem razão – Apelantes dedicados à atividade criminosa – Não preenchimento dos requisitos cumulativos. 3.3. Participação de menor importância do apelante Rafael – Inaplicabilidade – Teoria do domínio do fato – Rafael consentiu ativamente, auxiliou no descarregamento das drogas e as armazenou em sua residência – O imóvel funcionava como depósito estruturado, abrigando quantidades adicionais de entorpecentes – Controle finalístico sobre a operação configurado – Coautoria reconhecida – Causa de diminuição de pena inaplicável. 3.4 Reconhecimento da incidência da atenuante da confissão do apelante Rafael – Procedência – O réu confessou ter armazenado e descarregado a droga apreendida, alegando que sua conduta foi impulsiva – A confissão, ainda que parcialmente qualificada pela tentativa de justificação, não impede a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal 3.5. Modificação de regime para cumprimento de pena – Impossibilidade – Pena fixada acima de oito anos – Regime em conformidade com art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal. 3.6. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inadmissibilidade – Pena superior a quatro anos de reclusão – Requisitos não preenchidos. 3.7. Direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade – Prisão cautelar fundamentada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta – Réu segregado durante toda instrução criminal – Custódia cautelar mantida – Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso do réu Nelson e pelo parcial provimento do recurso do réu Rafael, apenas para reconhecer a confissão espontânea.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia, que se encontra no id.

323613866, narra os fatos desta forma:

“DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 16 de janeiro de 2025, por volta das 13h30min, em residência particular, localizada na Avenida Cardoso Cunha, n.o 683, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT,
Nelson Gomes Carneiro e Rafael Ferreira Lemes
, consciência e vontade, guardavam/ preparavam/mantinham em depósito/transportavam/traziam consigo/forneciam/vendiam drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de
974,100 kg (novecentos e setenta e quatro quilogramas e cem gramas) de substância análoga à cocaína
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 182468632e Laudo Pericial, id. 182469196).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, no dia 16 de janeiro de 2025, em Pontes e Lacerda/MT,
Nelson Gomes Carneiro e Rafael Ferreira Lemes
, guardaram / prepararam / mantiveram em depósito 900 (novecentos) tabletes de substância análoga à cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para a prática do tráfico de entorpecentes, os denunciados
Nelson Gomes Carneiro e Rafael Ferreira Lemes
valiam-se da residência localizada na Avenida Cardoso Cunha, n.o 683, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes.

Neste diapasão, na data mencionada, durante operação integrada de forças da Polícia Militar, foi recebida a informação de que uma caminhonete S10 cinza, contendo entorpecentes, teria acabado de entrar em Pontes e Lacerda/MT.

Por conseguinte, a equipe policial foi informada de que dois indivíduos estariam em atitude suspeita em uma camionete S10 cor cinza, placa RAQ-7I67, na rua Antônio Colombo da Cunha.

Então, durante diligências para verificar tal fato, a guarnição visualizou, no interior de um imóvel, os dois denunciados
Nelson Gomes Carneiro e Rafael Ferreira Lemes
descarregando fardos que se assemelham a entorpecentes.

Diante disso, ante a situação de flagrante delito, vez que havia fundada suspeita de que os denunciados estariam descarregando entorpecente no interior da residência, os policiais adentrado à residência, tendo o autuado
Rafael Ferreira Lemes
quebrado seu aparelho celular, jogando-o ao solo.

Ao fim, os denunciados foram detidos e, em buscas, a polícia encontrou trinta fardos, contendo trinta tabletes cada, de substância análoga a cloridrato de cocaína, totalizando 900 (novecentos) tabletes de substância análoga à cocaína.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão aos increpados
Nelson Gomes Carneiro e Rafael Ferreira Lemes
, sendo encaminhados à delegacia para as providências pertinentes.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece a presente denúncia em desfavor de
Nelson Gomes Carneiro e Rafael Ferreira Lemes
, vez que incorreram na conduta delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006.
(id. no. 323613866 – Pág. 02/03).

Diante de tais fatos, os apelantes foram denunciados e, após regular instrução processual, condenados
nos termos da denúncia.

1)

Do pedido de anulação das provas por ilegalidade da invasão de domicílio e da consequente absolvição do crime de tráfico de drogas

As assertivas acerca do pedido de averiguação de possível ilegalidade da ação policial que culminou na apreensão da droga no interior da residência de
Rafael Ferreira Lemes
, pressupõem incursão no mérito da persecução penal, e, por isso, deverá com este ser analisado.

A sentença enfatiza a legalidade do procedimento policial que culminou na invasão da residência de
Rafael
, estabelecendo, para tanto, que o crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 é permanente e cujo flagrante delito protrai no tempo, e que a prova oral arrecadada aponta a preexistência de informações anteriores sobre o transporte de drogas na mesma caminhonete encontrada em via pública, por volta de meio-dia da data da apreensão, deslocando-se de Vila Bela da Santíssima Trindade para Pontes e Lacerda, em alta velocidade e carregando acentuada quantidade de drogas.

Diz ainda que esse percurso foi monitorado por imagens de câmeras “OCR” (
Optical Characters Recognitio
, ou seja, câmeras inteligentes que, em tempo real, fazem a leitura das placas dos automóveis e o cruzamento dos dados com os da Secretaria de Segurança Pública), permitindo o acompanhamento policial até a casa que, posteriormente, foi identificada como sendo a residência de
Rafael
, onde a droga foi localizada e apreendida.

Eis o ponto que elucida os fundamentos utilizados:

“De proêmio, cumpre notar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso XI, prevê que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Como se nota, o texto constitucional excepciona a inviolabilidade do domicílio nas hipóteses de a) flagrante delito; b) desastre ou para prestar socorro; c) durante o dia, por determinação judicial.

Em atenção à própria natureza do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, nas modalidades que interessam ao presente feito — quais sejam, transportar, guardar e ter em depósito —, constato que trata-se de crime permanente, isto é, cuja consumação (e consequentemente, a situação de flagrância) se protrai no tempo.

No caso dos autos, a despeito dos esforços argumentativos envidados pela Defesa em sustentar que inexistia, ao tempo da abordagem policial e busca domiciliar, elementos que assegurassem o aludido estado flagrancial, tal raciocínio não condiz com a prova dos autos.

De toda a prova oral constante do feito — como será exposto na sequência —, constata-se que:

1) Inicialmente, aportaram à Inteligência da Polícia Militar informações dando conta que uma caminhonete S10 de cor branca estaria, por volta do meio-dia da data em questão (16/01/2025), trafegando rumo à Pontes e Lacerda/MT contendo elevada quantia de entorpecentes;

2) Corroborando essa informação, as imagens de câmeras OCR da polícia constataram um veículo com estas características rumo à Pontes e Lacerda/MT no horário mencionado e em alta velocidade;

3) Tendo o Cel. Sandro Barbosa e os agentes da Inteligência da Polícia Militar acompanhado o veículo até a residência em que parou, verificou-se — através da fresta ou parte aberta do portão da casa — que os suspeitos estavam descarregando caixas/embalagens cujas características (v.g. cor verde), ainda, se assemelham àquelas costumeiramente utilizadas para acondicionar entorpecentes vindos da Bolívia;

4) Em consonância a isso, a fotografia de id. 186013729, p. 3, demonstra que a tampa traseira da caminhonete encontrava-se aberta, indicando que, de fato, os réus estavam descarregando os entorpecentes quando da abordagem;

5) Por fim, acirrando ainda mais a suspeita policial quanto à prática de um ilícito, ao ser dado voz de abordagem aos então suspeitos, verifica-se que houve reticência em abrir o portão, e logo RAFAEL procedeu à destruição de seu próprio aparelho celular na presença dos agentes da lei.

Forte nestas razões,
DEIXO DE ACOLHER/AFASTO A NULIDADE
aventada pela Defesa em suas alegações finais, passando, ato contínuo, à análise do mérito da demanda.”
(id. 323613961, págs. 3/4).

Em adversidade a essa conclusão, tanto a defesa de
Nelson Gomes Carneiro
como de
Rafael Ferreira Lemes
alegam que as provas processuais descartam a existência de situação de flagrante delito em via pública que justifique o ingresso de policiais na casa deste segundo apelante, visto que não era possível visualizar o interior do imóvel e no momento da abordagem ambos os flagrados não mexiam com nada, apenas estavam parados na frente do portão, e a mera denúncia anônima não serve de justificativa válida para a invasão domiciliar, quanto ao exigido contexto de fundadas razões para tanto, o que vem de estabelecer a ilicitude do procedimento adotado na ocasião, conforme estabelece o art. 5o, XI, da CF, contaminando por derivação todas as demais provas dele produzidas, nos termos do art. 157 do CPP.

As defesas ainda afirmam que os relatos colhidos em Juízo pelos policiais militares que participaram daquela operação são contraditórios, inclusive com o restante da prova documentada nos autos, e não comprovam que toda a droga tivesse sido transportada de uma só vez.

Além disso, apetece demonstrar a defesa de
Nelson
que a simples conduta de
Rafael
, de destruir o próprio aparelho celular – embora seja elemento que poderia reforçar a suspeita de ilicitude – somente ocorreu após a voz de abordagem, e, portanto, após a decisão dos policiais de intervir, e, possivelmente, de invadir, não legitimando a invasão domiciliar, principalmente em razão da ausência de um consentimento válido de qualquer morador da casa.

Analisando a questão, principalmente, à luz do que foi decidido na sentença e também em
habeas corpus
registrado sob o no 1012499-45.2025.8.11.0000, denegado à unanimidade de votos na sessão de 03/6/2025 da c. 4a Câmara Criminal desta Corte Estadual de Justiça, onde a mesma
arguição de nulidade do ingresso forçado de policiais na residência de Rafael
foi feita, reitero a mesma conclusão que ali foi adotada, resumida sob a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de indivíduo custodiado por suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante em razão de ingresso policial não autorizado em domicílio. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a medida na gravidade do delito e na expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 1.003 kg de cocaína), além do risco à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de nulidade no auto de prisão em flagrante por suposta violação ao domicílio
; (ii) analisar a presença dos requisitos legais para manutenção da prisão preventiva ou eventual substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por ingresso ilegal em domicílio foi rejeitada pelo juízo de origem com fundamento em preclusão consumativa, diante da inércia da defesa na oportunidade processual adequada para suscitar tal questão.

Não há elementos seguros que evidenciem flagrante ilegalidade no ingresso policial, tendo em vista a configuração de crime permanente e a visualização direta de conduta típica (descarga de fardos de entorpecente) em local visível da via pública.

O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas diante de prova inequívoca de atipicidade da conduta ou ausência de justa causa, o que não se verifica nos autos.

A decisão de decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, na expressiva quantidade de entorpecentes e no risco de reiteração delitiva, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se incabível diante da inadequação e insuficiência dessas medidas no caso concreto, conforme exigência do art. 282, §6o, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A alegação de nulidade por ingresso ilegal em domicílio deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão, salvo prova inequívoca de flagrante ilegalidade.

É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando houver situação de flagrância em crime permanente evidenciada por elementos visíveis.

A prisão preventiva se justifica quando presentes indícios suficientes de autoria, materialidade e risco concreto à ordem pública, sobretudo diante de apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando inadequadas e insuficientes à proteção da ordem pública e à eficácia do processo penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 282, §6o, 303, 312, 313; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 128281, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04.08.2015; STF, RHC 120413, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.08.2014; STJ, AgRg no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024.
(TJMT, HC 1012499-45.2025.8.11.0000, 4a Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 03/6/2025, DJE 06/6/2025.)

No corpo do voto condutor, restou assentado inexistir qualquer vulneração a direito à inviolabilidade do domicílio, tendo em vista as informações colhidas no curso das investigações policiais, de que o automóvel GM S10 prata foi visto e monitorado por câmeras OCR, transportando drogas em via pública.

Informações registradas no boletim de ocorrência assentam, ainda, que, antes mesmo de estacionar na garagem da residência, o que
foi confirmado por meio de diligências no local da residência, a caminhonete já estava sendo monitorada pelas ditas câmeras.
Deslocando-se para o imóvel, policiais militares observara que o portão e muro da residência possuem grades vazadas, permitindo observar a mesma caminhonete em seu interior, e um dos suspeitos, descarregando alguns fardos de droga.

Nesse cenário, evidenciada a clara situação de flagrante delito de tráfico de drogas, os policiais realizaram ao ingresso na residência e deram voz de prisão aos presentes, posteriormente identificados como sendo
Rafael Ferreira Lemes
, morador da casa, e
Nelson Gomes Carneiro
, o condutor da caminhonete, bem como apreenderam cerca de 974kg de cocaína, disposta e embalada em fardos de cerca de trinta quilos cada, sendo dois fardos encontrados ainda no interior da cabine do automóvel.

É o que consta do seguinte trecho do voto no
habeas corpus
antes mencionado:

“No caso concreto, ainda que se alegue ofensa ao direito fundamental à
inviolabilidade do domicilio
, não se extrai dos autos, de plano, a inexistência de elementos que, ao menos em tese, autorizassem a atuação dos policiais.

Consta do boletim de ocorrência (id. 281494858) que: “DURANTE A OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO EM OPERAÇÃO INTEGRADA DAS FORÇAS POLICIAIS 18BPM/ CR12, GEFRON, FORÇA TATICA CR12, ARI E CR06, A GUARNIÇÃO FOI INFORMADA PELAS FORÇAS DE SEGURANÇA ENVOLVIDAS PARA DAR APOIO POIS TERIA
ACABADO DE ENTRAR EM PONTES E LACERDA UMA CAMIONETE S10 CINZA COM ENTORPECENTES
, POSTERIORMENTE HOUVE MAIS INFORMAÇÕES QUE NA RUA ANTÔNIO COLOMBO DA CUNHA TERIA DOIS INDIVÍDUOS EM ATITUDE SUSPEITA EM
UMA CAMIONETE S 10 COR CINZA, PLACA RAQ-7I67, E TERIA ENTRADO EM UMA CASA
, MAS PRECISAMENTE QUASE NA ESQUINA COM A RUA CUIABÁ, ONDE UMA GUPM
AO VISUALIZAR O INTERIOR DA RESIDÊNCIA PELA GRADE POIS O PORTÃO E O MURO TEM GRADES VAZADAS
, QUE POSSIBILITA VISUALIZAR O INTERIOR DA RESIDÊNCIA AINDA DA RUA, SENDO QUE
FOI POSSSIVEL VISUALIZAR DOIS SUSPEITO DESCARREGANDO ALGUNS FARDOS
(QUE PELA CARACTERISTICAS
ERA POSSIVEL AFIRMAR SER ENTORPECENTE
: UMA VEZ QUE OS FARDOS ESTAVAM EMBALADOR
NA COR VERDE
, DE FORMATO BEM
QUADRADO
, ALÉM DE SER POSSIVEL VER QUE ESTAVAM PESADOS, PELA FORÇA QUE OS SUSPEITOS EXERCIAM NO TRANSPORTE DO MATERIAL). DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES RECEBIDA, SENDO CONFIRMADA A SUSPEITA. EM RAZÃO DO FRAGRANTE DELITO DO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS
A GUARNIÇÃO VERBALIZOU E ADENTROU NA RESIDÊNCIA, UMA VEZ QUE OS SUSPEITOS JA IRIAM DEIXAR O LOCAL
, QUE DE IMEDIATO O SUSPEITO
RAFAEL
AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO
QUEBROU SEU TELEFONE CELULAR JOGANDO O AO SOLO
, SENDO CONSTATADO PELA EQUIPE NO LOCAL 30 FARDOS DE ENTORPECENTES APARENTANDO SER CLORIDRATO DE COCAINA DENTRO DE UM CÔMODO QUE FICAVA DO LADO DE FORA DA RESIDENCIA, SENDO QUE CADA FARDO TINHA 30 TABLETES DE ENTORPECENTES TOTALIZANDO 900 TABLETES DE ENTORPECENTES, PESANDO APROXIMADAMENTE
1003 KG (HUM MIL E TRÊS KILOS)
DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A CLORIDRATO DE
COCAÍNA
, FOI GARANTIDO AO SUSPEITOS O DIREITO CONSTITUCIONAL DE PERMANECER EM SILENCIO, MÁS AO PERGUNTAR PARA O SUSPEITO NELSON, ELE RELATOU QUE PEGOU O VEICULO JA CARREGADO DE OUTRO SUSPEITO NA FRONTEIRA BRASIL/BOLÍVIA NO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, E TRAZIAM PARA PONTES E LACERDA, LOGO QUE A GUARNIÇÃO CHEGOU NO QUARTEL PARA ELABORAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA O ADVOGADO UQUERLEN GERVASIO VIEIRA OAB-334515 ESTEVE PRESENTE REPRESENTANDO OS SUSPEITOS DETIDOS E ACOMPANHOU TODO O PROCESSO ATÉ ENCAMINHAMENTO DO SUSPEITOS AO CISC. NA OCORRENCIA FOI FEITO USO DE ALGEMAS POR RECEIO DE FUGA E PARA MANTER A INTEGRIDADE DE TODOS OS ENVOLVIDOS, SENDO CONDUZIDOS A DELEGACIA SEM LESÕES CORPORAIS, PARA AS DEMAIS PROVIDENCIAS. OBS: SENDO QUE DA SITUAÇÃO FORAM APREENDIDO 1.000,00 REAIS COM O SUSPEITO NELSON, E DOIS CELULARES, SENDO UM IPHONE E UM SAMSUNG, AMBOS DE CORES PRESTA. JÁ COM O SUSPEITO RAFAEL UM CELULAR SAMSUNG COR PRETO, QUE ESTÁ QUEBRADO PELO MESMO. FORAM APREENDIDO UMA CAMIONETE S10, COR CINZA, PLACA RAQ 7I67. A QUIPE COMPOSTA PELO SGT GOVEIA, SD ALEXANDRE, SD SAMMER,SD RICARDO DERAM APOIO AO TRANSPORTE DESLOCAMENTO DO ILICITO PARA DELEGACIA DE PONTES LACERDA”.

Os depoimentos prestados pelos
policiais militares Maurílio Amercino Rocha Filho e Artur Rodrigues Marques,
na Delegacia de Polícia, confirmaram o teor do Boletim de Ocorrência e relataram, com detalhes, as circunstâncias em que efetuaram a prisão do custodiado. (ids. 281494858/ 281494858).

Conforme dispõe o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, não podendo nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

No caso em apreço, a controvérsia reside na análise da legalidade da atuação policial que culminou com a entrada no imóvel em que o paciente se encontrava, tendo os agentes policiais justificado o ingresso com base em flagrante delito, diante da visualização de suposta conduta típica,
o descarregamento de fardos análogos a entorpecentes, ocorrendo na garagem da residência
.

Neste sentido, considerando que o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que, “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de
diligências
realizadas originariamente com base em
denúncias anônimas
, ou mesmo a partir da notícia da prática de outros crimes.

Ainda que, a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial a posteriori.

Com efeito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal “...havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente” (RHC 128281, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).

In casu, a despeito do inconformismo da impetrante, tenho por configurada a situação de flagrância decorrente do caráter permanente do crime de tráfico de drogas, pois, os relatos dos autos dão conta que em plena luz do dia o paciente e o corréu estavam na garagem do imóvel realizando o carregamento de entorpecente para distribuição.

A situação foi flagrada pelos policiais, porém, poderia ser evidenciada por qualquer cidadão que na rua passasse, pois afrontosos não se deram ao trabalho sequer de esconder o ilícito penal.

Da mesma forma, conforme entendimento consolidado, o trancamento de ação penal em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, sendo cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Para tanto, é necessária a existência de
prova pré-constituída e incontroversa que evidência, de modo claro, a inviabilidade do prosseguimento da ação penal
.

Sobre a questão, trago o reforço da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
. Precedentes. 2. Estando a denúncia embasada em dados fáticos que demonstrariam a realização de diversos expedientes fraudulentos, não é possível o acolhimento da tese de atipicidade da conduta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (
STF - RHC: 120413 RS , Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014).

HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA -
LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO EVIDENCIADO
- ORDEM DENEGADA. -
Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação de plano da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade
(
TJ-MG - HC: 10000140135856000 MG , Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 28/05/2014, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/06/2014).

Nesse contexto, nessa via estreita, não há elementos seguros que atestem a ausência de justa causa para acolher a suposta nulidade aventada pelos impetrantes.
” (trecho do voto condutor no
habeas corpus
1012499-45.2025.8.11.0000, 4a Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 03/6/2025, DJE 06/6/2025.)

Durante a instrução criminal, a despeito das assertivas da defesa em sentido contrário, o quadro fático-probatório não se alterou, tendo o Coronel da PM
Sandro Barbosa da Silva
mencionado em Juízo (relatório de mídias, id. 323613944) que recebeu informações da equipe de inteligência de que uma caminhonete GM S10 teria saído com destino a Pontes e Lacerda carregada de drogas, e que, de acordo com o registro das câmeras de OCR, a equipe policial teria uma janela de cinco a dez minutos para conseguir localizar a caminhonete. Com efeito, o oficial da Polícia Militar se deslocou com o próprio automóvel juntamente com outros policiais até o posto Rondon, por onde efetivamente a caminhonete passou, permitindo o acompanhamento à distância até a casa de Rafael, onde confirmaram que se tratava do mesmo automóvel indicado na denúncia, ocasião em que o depoente confirmou que foi possível visualizar, pela fresta do portão, o descarregamento das drogas, possibilitando a abordagem dos dois apelantes.

Disse que, inicialmente, eles relutaram em obedecer à ordem policial, tendo inclusive
Rafael
quebrado o próprio aparelho celular, razão por que um dos policiais que participava da operação pulou o muro e rendeu os suspeitos, os quais prontamente indicaram o local onde parte da droga estava armazenada, sendo certo que no interior da caminhonete ainda foram encontradas duas caixas de drogas.

O 3o Sgt PM
Maurilio Amercino Rocha Filho
faz coro a essas afirmações dizendo em Juízo (relatório de mídias, id. 323613944) que quando da localização e acompanhamento da caminhonete ainda puderam visualizar parte do descarregamento da droga, e que, diante das informações de inteligência o cenário apresentado, caracterizou-se estado de flagrante delito, razão pela qual pularam o muro da residência e renderam os apelantes, sendo que um deles antes da abordagem chegou a quebrar o próprio aparelho celular.

Os soldados da polícia militar
Everton da Silva Souza
e
Renan Santos Rocha de Oliveira
asseveram em Juízo (relatório de mídias, id. 323613944) que chegaram ao local depois que o Coronel Sandro e o Sargento Amercino já haviam pulado o muro e rendido os apelantes, os quais já foram encontrados algemados, chegando a visualizar parte da droga ainda na caminhonete.

Das testemunhas de defesa ouvidas (Sidineia Avelino da Silva Ramalho, Francisco da Conceição Silva, Felisberto Ferreira Gomes, Maria Domingos, Evanildo Bispo de Oliveira e Sebastião Ignácio de Moura, relatório de mídias id. 323613944), resumiram a dar boas referências aos apelantes.

Cabe a mesma observação feita pela testemunha de defesa
Francisco da Conceição Silva
, que, em seu depoimento, afirmou que o portão da casa de Rafael é fechado no meio e de grande em cima e embaixo, permitindo a visualização para quem está do lado de fora, o que confirma a versão dada pelos oficiais da polícia militar, que esclareceram ter sido possível observar parte do descarregamento da droga ainda do lado de fora.

De acordo com o acervo de prova oral analisado, ao contrário do que alega a defesa de
Nelson
, não há divergência no conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em Juízo, somente entre estes e a versão dos apelantes, os quais negam veementemente que os policiais tenham visto o descarregamento da droga, o que por si só não retira a credibilidade destes, já que a própria testemunha de defesa confirma que era plenamente possível fazer a verificação do interior da casa pelo vão da grade do portão da frente.

Diante desse quadro probatório, e com base no entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, notadamente no âmbito da Suprema Corte, a entrada forçada em domicílio, ainda que sem prévia autorização judicial, revela-se lícita
quando baseada em fundadas razões objetivamente verificáveis, que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior
. Transcreve-se, a propósito, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral (
Tema 280
):

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Tais circunstâncias configuram fundadas razões para suspeitar da prática do crime de tráfico de drogas, delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando o ingresso no domicílio independentemente de mandado judicial.

Corrobora tal entendimento o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no
HC 239.904 AgR/SP
, de relatoria do Ministro Flávio Dino, cuja ementa pontua de forma clara e direta:

“A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.”
(STF, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 11/06/2024.)

No caso concreto, é possível afirmar, com segurança, que não se tratou de mera presunção subjetiva ou ilações genéricas por parte dos policiais, mas sim de elementos objetivos e contemporâneos, aptos a justificar a medida excepcional adotada. A coleta de informações anteriores de inteligência policial, aliada ao monitoramento por meio de câmeras OCR, o acompanhamento policial à distância e a verificação de descarregamento do automóvel tão-logo ingressou na garagem da residência, em tempo que não permitiria o descarregamento de todos os fardos de droga, revelam uma situação que, ao menos naquele momento, evidenciava a prática de tráfico ilícito de drogas — conduta permanente e que, por si só, autoriza o ingresso no domicílio sem ordem judicial.

Importante ressaltar, ainda, que tal diligência resultou na apreensão de substâncias entorpecentes em larga quantidade, reforçando o estado de flagrância e demonstrando a
ex post
a acerto da medida policial.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente reconhecido a licitude da entrada em domicílio sem mandado judicial, desde que presentes indícios concretos e fundadas razões, conforme se infere dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. (...) No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. (...) Foram apreendidas 42 porções de maconha, 23 comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico.”
(AREsp 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 26/12/2024).

“(...) A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas.”
(AREsp 2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 26/12/2024).

Em suma, não há falar em nulidade por violação do domicílio, porquanto a entrada se deu em contexto de flagrante delito, com respaldo em circunstâncias objetivas aptas a demonstrar a existência de justa causa, em plena consonância com o entendimento das Cortes Superiores e com os ditames do art. 5o, XI, da Constituição Federal, que, embora assegure a inviolabilidade do domicílio, admite sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito.

Portanto,
afasto a preliminar de nulidade
arguida pelas Defesas, por ausência de ilegalidade na atuação policial e pela plena validade das provas produzidas, que serviram de base à condenação imposta, o que vem de prejudicar o pedido de invalidação das demais provas produzidas por derivação do flagrante delito, e, consequentemente,
rechaço o pedido de absolvição por ausência de provas
, mesmo porque,
Nelson
confessou que realmente transportou a droga e as depositou na casa de
Rafael
.

2)

Do pedido de individualização da conduta de Nelson Gomes Carneiro, de transportar, na condição de “mula”, apenas seis fardos de droga, para fins de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa de
Nelson Gomes Carneiro
pede que a sentença seja reformada quando imputa a ele o transporte da totalidade da droga apreendida, pois, segundo afirmou em seu interrogatório judicial, limitou-se a levar para a casa de
Rafael
apenas seis fardos de droga, e que o restante da droga já estava escondida no local.

A MM. Juíza de direito, por sua vez, enfatizou:

“(...)
quanto aos interrogatórios judiciais de ambos os réus, se faz necessário o exame com elevada parcimônia pois, a bem dizer, em que pese apresentem versões opostas, nenhuma das duas se mostra de todo crível.

A começar pelo interrogatório judicial de NELSON, causa muita estranheza nesta julgadora a parte inicial de sua narrativa, no sentido de que foi interpelado, enquanto trabalhava à beira da estrada, por um indivíduo desconhecido que lhe ofereceu R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fazer o frete do entorpecente até a residência de RAFAEL.

É que, como se sabe, grandes cargas de entorpecentes (sobretudo tratando-se de cocaína, que possui maior valor) nunca são confiadas às cegas para pessoa estranha ao tráfico ou organização criminosa.

Tal se dá por razões óbvias: elevadíssimo valor da carga, possibilidade de delação à Polícia, etc.

Assim, mais parece que NELSON pretende afastar a responsabilidade do autor intelectual do crime, criando narrativa desconexa da realidade. Seja como for, o restante do seu interrogatório parece condizer com a prova dos autos.

No que tange a quantidade apreendida e transportada pelo réu NELSON, imperioso destacar que fora encontrada na residência do réu RAFAEL em depósito/armazenada um total de 974,199 kg (novecentos e setenta e quatro quilogramas e cem gramas) de substância análoga à cocaína, e nesse ponto embora haja alegação de que transportou apenas 6 fardos, numa nítida tentativa de ilidir a sua verdadeira culpabilidade e responsabilidade, tal narrativa não restou comprovada até porque caso a droga seja bem acondicionada no interior do veículo e na parte traseira como ocorreu no caso, é possível que seja feito o transporte apenas uma vez
(...)” (vide sentença, id. 323613960, pág. 16.)

Assim, ao mesmo tempo em que a douta sentenciante reconhece que – excetuada a pretensão de esconder o verdadeiro dono da droga – o interrogatório de Nelson se caracteriza como sendo razoável e condizente com a realidade dos fatos, posteriormente estabelece que aquela vultosa quantidade de droga
poderia
ter sido transportada em uma única viagem.

Contudo, de outro lado, o Ministério Público de primeiro grau afirma que “
o volume das drogas apreendidas descredita a versão de que
Nelson
levara todos os entorpecentes

para Rafael naquela oportunidade, pois os quase mil quilos de entorpecentes não permitem um transporte minimamente velado no automóvel, que foi encontrado na abordagem policial com a capota marítima fechada, conforme a fotografia de id. 186013729 - Pág. 3. Outrossim, as testemunhas de Rafael informam que, mais cedo, ele estava fazendo cobranças de notinhas, reforçando que Rafael já tinha em depósito a maior parte da droga em sua casa bem antes da chegada de Nelson. Nesse ponto, Nelson alegou ter transportado apenas 6 dos 30 pacotes, que totalizam 180 tabletes, versão que encontra mais respaldo lógico.
” (alegações finais do Ministério Pùblico, id. 323613952, pág. 11).

Observa-se, realmente, do vídeo feito pela própria polícia militar. anexado no id. 323613894, que no momento da prisão em flagrante a caminhonete estava com a capota marítima abaixada, tornando impossível o transporte de toda a droga em uma única viagem daquela forma. Tampouco o exíguo lapso de tempo decorrido entre o monitoramento e a identificação da casa e a abordagem dos apelantes permitiria o descarregamento de toda a droga, o que sinaliza a veracidade do relato desse apelante.

Contudo, a constatação de que
Nelson
foi flagrado transportando apenas seis fardos de droga (cada qual, com aproximadamente 30kg de cocaína, totalizando cerca de 180kg)
não diminui a sua responsabilidade penal
, tampouco sinaliza a possibilidade de consideração como mero “mula”, mesmo em se tratando de transporte de droga na modalidade “cavalo doido”, (transporte de grandes quantidades de entorpecentes em automóveis, de forma ostensiva, sem se preocupar em escondê-los, e em alta velocidade para evitar a fiscalização policial).

Assim, essa aferição não permite deixar de considerar a totalidade da droga apreendida para os fins apenatórios e para afastar a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, indicando simplesmente que ele promoveu o transporte da droga agindo em conluio com organização criminosa.

Embora o apelante seja primário e não registre antecedentes, a conduta dele na prática do crime não foi de mera "mula", mas de quem detinha a confiança dos donos da droga, na medida em que a carga que transportava (independentemente da quantidade, que não pode ser considerada nesta fase, pois já foi considerada na sentença na primeira fase da dosimetria) tem valor econômico bastante elevado no mercado de drogas ilícitas e tal valor não é entregue a alguém que não tenha a efetiva confiança do efetivo proprietário e/ou negociante da droga.

Portanto, a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas realmente não é aplicável ao presente caso.

No mesmo sentido: STJ, decisão monocrática no REsp n. 2.170.624, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 03/06/2025.

3)

Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância de Rafael Ferreira Lemes, para fins apenatórios

A defesa deste apelante assinala que a sentença falhou ao não reconhecer a participação de menor importância, visto que o plano original, de transportar a droga diretamente para o dono, foi modificado às pressas, e que a ida à residência de
Rafael
não teria sido planejada, surgindo como uma solução improvisada e de última hora por conta da perseguição policial feita a Nelson, de modo que a conduta de
Rafael
teria se resumido a um
auxílio pontual
e impensado a um conhecido, de
caráter acessório e de menor relevância para o resultado final
, por conta de um momento de aparente desespero de
Nelson
, o que atrairia a aplicação da regra do art. 29, § 1o, do CP, que dispõe:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

Contudo, essa pretensão não se sustenta.

De acordo com a confissão judicial de
Nelson
, o transporte seria de apenas seis fardos, e que o restante da droga já estaria ocultada na residência de
Rafael
, o que retira desde logo a possibilidade de aplicação da regra do art. 29, § 1o, do CP, já que este último teria praticado, de qualquer modo, o próprio verbo nuclear do tipo penal, na modalidade “
manter sob depósito
” contido no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, o que o torna coautor material do crime de tráfico de drogas, e não mero partícipe.

Consoante entendimento sedimentado deste Tribunal, a exclusão da coautoria e o reconhecimento da participação de menor importância somente são admitidos aos partícipes cuja contribuição seja irrelevante ou periférica para o resultado criminoso, o que não se verifica nos autos.

Ao contrário, o apelante exerceu papel decisivo: aceitou manter sob depósito na própria residência, drogas em grande quantidade, evidenciando adesão ao plano criminoso e incursão em um dos verbos nucleares do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Além disso, a própria dinâmica dos fatos não permite tal constatação, já que claramente ele já possuía em depósito na própria residência o restante da droga apreendida, o que desnatura a tese de que se tratou de uma situação de improviso.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que “
a causa de diminuição da participação de menor importância não deve ser aplicada quando demonstrado que o réu desempenhou papel relevante na execução do delito, dividindo tarefas com os demais e assumindo os riscos do resultado mais gravoso
” (TJMT, Apelação Criminal n.o 0000134-38.2015.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 07/03/2023).

Pelas mesmas razões esclarecidas anteriormente, este apelante também não faz jus à aplicação do privilégio do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

A conduta de
Rafael
na prática do crime não foi de mero “mula”, mas de quem, a exemplo de
Nelson
, detinha a confiança dos donos da droga, na medida em que a carga que transportava (independentemente da quantidade, que não pode ser considerada nesta fase, pois já foi considerada na primeira fase da dosimetria) tem valor econômico bastante elevado no mercado de drogas ilícitas e tal valor não é entregue a alguém que não tenha a efetiva confiança do efetivo proprietário e/ou negociante da droga.

Logo, desacolho o pedido de aplicação das causas especiais de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do CP, e 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

4)

Do pedido de reconhecimento da confissão espontânea em favor de Rafael Ferreira Lemes, para fins apenatórios

A defesa deste apelante pede o reconhecimento e aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, desconsiderada pela sentença, que, por sua vez, não reconhece a admissão de culpa do referido acusado.

Nesses termos, aplica-se a regra constante da Súmula 545/STJ, que limita a aplicação da atenuante apenas aos casos em que a admissão voluntária do fato criminoso for utilizada para a formação do convencimento do julgador, já amparada na confissão de Nelson e nos depoimentos de policiais ouvidos em Juízo.

Vale o registro, consta que o Diretor do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda comunicou, por meio do ofício 0123/2025/CDP/PL;MT, de 04 de junho de 2025, que Nelson Gomes Carneiro acusou Rafael Ferreira Lemes de ter lhe ameaçado de mal grave para que assumisse total autoria do delito que ensejou a prisão em flagrante de ambos, motivando assim à autoridade custodiante mantê-los em celas separadas para evitar qualquer prejuízo à integridade moral e física de ambos (id. 323613945).

Logo, resulta nítido o escopo de Rafael, de se esquivar da acusação pela vã tentativa de intimidade de Nelson, de modo a obstar a aplicação da atenuante genérica em favor daquele

Logo, não reconheço a atenuante em favor deste apelante.

5)

Do pedido de redimensionamento da pena aplicada aos apelantes

A defesa do apelante
Nelson
postula a redução da carga penal basilar ao argumento de que o incremento de 07 anos de reclusão exclusivamente pela quantidade e natureza da droga é manifestamente desproporcional, requerendo assim, a redução proporcional e próximo ao mínimo legal cominado à espécie.

A sentença condenatória, por sua vez, reconheceu exclusivamente a quantidade e natureza da droga apreendida para majorar pena base de ambos os apelantes, totalizando 12 anos de reclusão para cada réu.

Contudo, afrontando as disposições do
Tema 1262/STJ
, a sentença considerou a quantidade e a natureza como circunstâncias judiciais autônomas e distintas, o que está a merecer a proporcional redução da pena. Veja-se:

“Deste modo, ressalto a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou conforme laudo nos autos 974,199 kg (novecentos e setenta e quatro quilogramas e cem gramas), de cocaína, substância de alto poder viciante e lesividade à saúde pública que atinge o tipo penal com mais força.

Inobstante haja o reconhecimento
destas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
, que devem ser utilizadas em apenas uma das etapas, a natureza nociva da droga apreendida e a expressiva quantidade da substância, reclamam maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei no 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido, e com substâncias com menor grau viciante, ou menor capacidade destrutiva ao organismo humano.

Ainda, ressalte-se o grau de lesividade decorrente da avultante quantidade de droga e as mazelas sociais dela decorrentes, sendo de notória sabença que o tráfico, nas proporções visualizadas nestes autos, desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade às pessoas de bem, de modo que o incremento da pena-base deve ser suficiente à reprovação do delito enfocado.

Logo, com o reconhecimento dessas circunstâncias judiciais, apontando dois dos requisitos preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, e conforme entendimento do c. STJ que "tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão próxima a 500kg (meio tonelada) de cocaína (AgRg no HCn.748.401/SP) e AgRg no AREsp n. 2.545.934/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024", fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos ) dias-multa.”
(sentença, id. 323613961, pág. 24/25).

A tese firmada no
Tema 1262/STJ
estabelece que a apreensão de quantidade ínfima de droga,
independentemente da natureza
, não justifica o aumento da pena-base no crime de tráfico, pois isso não eleva a gravidade da conduta acima do padrão básico do crime já considerado pelo legislador, alinhando-se, pois, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que sedimentou-se no sentido de que
“(...)
a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única
, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.” (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021).
(STJ, REsp 1.976.266/SP, relatora Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 25/10/2022, DJe 03/11/2022.)

Assim, embora não se deva esquecer que o alto volume e a acentuada nocividade da droga apreendida há de ser considerada na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do
Tema 712
da Repercussão Geral do STF, entendo prudente e necessário extirpar a dupla consideração da quantidade e natureza da droga, com a consequente redução proporcional da pena, nos moldes reclamados nas alegações finais do Ministério Público, assim vazadas:

Com relação à dosimetria da pena, no que tange à primeira fase (fixação da pena base), verifica-se que a reprimenda deve afastar-se do mínimo legal em face das circunstâncias do crime, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida, fatores que, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/06, preponderam sobre as condicionantes estipuladas no art. 59 do Código Penal.

Nesse ponto,
dada o alto volume de drogas e a sua natureza, cloridrato de cocaína, que possui alto valor no mercado de ilícitos, o incremento de 4 (quatro) anos na pena- encontra respaldo jurisprudencial e é medida de rigor ao caso
. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (1 TONELADA DE COCAÍNA). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 2. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 3. No caso, não há ilegalidade no aumento da pena-base em 4 anos em razão da valoração negativa da quantidade de drogas apreendidas - 1 tonelada de cocaína -, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11 .343/2006, o qual prevê a preponderância de tal circunstância em relação às demais previstas no art. 59 do CP. 4. Ressalta-se que não há critério matemático balizador de aumento da pena-base por cada circunstância judicial considerada negativa, e sim um controle de legalidade para averiguar se houve fundamentação concreta para o incremento. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 886891 PI 2024/0020790-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024)
(alegações finais, id. 323613952, pág. 12).

Por conseguinte, excluo a consideração pejorativa da quantidade e natureza da droga como circunstâncias judiciais distintas, considerando-a em uma única oportunidade, e, por isso, redimensiono a pena-base aplicada ao apelante
Nelson Gomes Carneiro
para
09 (nove) anos de reclusão, e 900 (novecentos) dias-multa
, cada qual no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, estendendo,
de ofício
, os efeitos dessa redução da pena-base ao apelante
Rafael Ferreira Lemes
, a qual fica estabelecida em definitivo, ante a ausência de agravantes ou atenuantes, ou mesmo, causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Mantenho em favor do apelante
Nelson Gomes Carneiro
a confissão espontânea reconhecida em primeiro grau, na proporção de 1/6 da pena, fazendo-a fixada, em definitivo, em
07 anos e 06 meses de reclusão, e 750 dias-multa
, à guisa de um trigésimo do salário-mínimo da época dos fatos.

Considerando a quantidade de pena aplicada, inferior a oito anos, bem como, a primariedade, bons antecedentes, e demais predicados pessoais favoráveis ao apelante
Nelson
, bem como, as circunstâncias concretas do fato, consistente no transporte de drogas na modalidade “cavalo doido”, em automóvel registrado em nome do próprio apelante, e atentando ainda, às particularidades do caso, com vistas a resguardar a integridade física e moral deste apelante, que vem sendo ameaçado por
Rafael
durante o período em que ambos estão segregados no mesmo ergástulo público, abrando-lhe o regime inicial de cumprimento de pena para o inicialmente
semiaberto
, em atenção aos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

Mantenho, de outro lado, o
regime inicial fechado
para o apelante
Rafael Ferreira Lemes
, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a irrelevância do tempo de prisão provisória até aqui decorrido, que é insuficiente para lhe conferir qualquer benefício de abrandamento de regime consoante a regra do art. 387, § 2o., do CPP.

Mantenho o decreto de perdimento dos bens e valores apreendidos.

Ante o exposto, em parcial consonância a com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade processual e
nego provimento
ao recurso de
Rafael Ferreira Lemes
; de outro lado,
dou provimento parcial

ao recurso de
Nelson Gomes Carneiro
para
reconhecer a inidoneidade
da dupla consideração da quantidade e natureza da droga como circunstâncias judiciais autônomas, reduzindo proporcionalmente a pena-base, com efeitos extensivos ao corréu
Rafael
, fixando-lhes as seguintes penas:

a)
Rafael Ferreira Lemes
, pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
900 (novecentos) dias-multa
, cada qual no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

b)
Nelson Gomes Carneiro
, pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, cada qual no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Comunique-se imediatamente à Vara de Execuções Penais de Pontes e Lacerda, para as providências cabíveis.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recomenda uma breve contextualização.

Na tarde de 16/janeiro/2025, policiais militares surpreenderam os apelantes,
Nelson Gomes Carneiro
e
Rafael Ferreira Lemes
, transportando em uma caminhonete cinza e mantendo em depósito dentro de imóvel residencial, em Pontes e Lacerda, o total de
974kg de cocaína

distribuídos em 900 tabletes
.

Finalizadas as investigações, os apelantes foram denunciados por praticar o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), conforme narrativa abaixo transcrita:

“
DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 16 de janeiro de 2025, por volta das 13h30min, em residência particular, localizada na Avenida Cardoso Cunha, n.o 683, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, Nelson Gomes Carneiro e Rafael Ferreira Lemes, consciência e vontade, guardavam/ preparavam / mantinham em depósito / transportavam / traziam consigo / forneciam / vendiam drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 974,100 kg (novecentos e setenta e quatro quilogramas e cem gramas) de substância análoga à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 182468632e Laudo Pericial, id. 182469196).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, no dia 16 de janeiro de 2025, em Pontes e Lacerda/MT, Nelson Gomes Carneiro e Rafael Ferreira Lemes, guardaram / prepararam / mantiveram em depósito 900 (novecentos) tabletes de substância análoga à cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para a prática do tráfico de entorpecentes, os denunciados Nelson Gomes Carneiro e Rafael Ferreira Lemes valiam-se da residência localizada na Avenida Cardoso Cunha, n.o 683, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes.

Neste diapasão, na data mencionada, durante operação integrada de forças da Polícia Militar, foi recebida a informação de que uma caminhonete S10 cinza, contendo entorpecentes, teria acabado de entrar em Pontes e Lacerda/MT.

Por conseguinte, a equipe policial foi informada de que dois indivíduos estariam em atitude suspeita em uma camionete S10 cor cinza, placa RAQ-7I67, na rua Antônio Colombo da Cunha.

Então, durante diligências para verificar tal fato, a guarnição visualizou, no interior de um imóvel, os dois denunciados Nelson Gomes Carneiro e Rafael Ferreira Lemes descarregando fardos que se assemelham a entorpecentes.

Diante disso, ante a situação de flagrante delito, vez que havia fundada suspeita de que os denunciados estariam descarregando entorpecente no interior da residência, os policiais adentrado à residência, tendo o autuado Rafael Ferreira Lemes quebrado seu aparelho celular, jogando-o ao solo.

Ao fim, os denunciados foram detidos e, em buscas, a polícia encontrou trinta fardos, contendo trinta tabletes cada, de substância análoga a cloridrato de cocaína, totalizando 900 (novecentos) tabletes de substância análoga à cocaína.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão aos increpados Nelson Gomes Carneiro e Rafael Ferreira Lemes, sendo encaminhados à delegacia para as providências pertinentes
” (id. 323613866).

Mais tarde, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda julgou
procedente
a pretensão punitiva e condenou o apelante
Nelson Gomes Carneiro
à pena de
10 (dez) anos de reclusão em regime fechado e 1.000 (um mil) dias-multa
e o apelante
Rafael Ferreira Lemes
, à reprimenda de
12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
(id. 323613960).

Em seu recurso de apelação, o apelante
Nelson Gomes Carneiro
suscita preliminar de nulidade probatória e por derivação, por ofensa à garantia da inviolabilidade do domicílio, para alcançar a absolvição.

No mérito, busca ver (
i
) reduzida a pena-base, (
ii
) aplicada a causa redutora do privilégio (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), (
iii
) fixado o regime aberto para resgate da reprimenda e (
iv
) substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e revogada a custódia cautelar, permitindo-lhe aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (id. 323613971).

Por sua vez, o apelante
Rafael Ferreira Lemes
também suscita preliminar de nulidade probatória e por derivação, por ofensa à garantia da inviolabilidade do domicílio, para alcançar a absolvição.

No mérito, pretende ver (
i
) aplicada a atenuante de confissão espontânea em seu favor (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), (
ii
) reconhecida a sua participação de menor importância no episódio, reduzindo-se a sua pena (art. 29, § 1o, do CP), (
iii
) aplicada a diminutiva especial de pena do privilégio e (
iv
) fixado regime diverso do fechado para cumprimento da pena (id. 323613972).

O eminente relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, acolhe apenas o pedido de redução da pena-base formulado pelo apelante
Nelson Gomes Carneiro
, sob o fundamento de que a magistrada sentenciante se equivocou ao cindir o vetor
quantidade e natureza da droga
para exasperar duas vezes a reprimenda na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Pontua o relator: “
embora não se deva esquecer que o alto volume e a acentuada nocividade da droga apreendida há de ser considerada na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do Tema 712 da Repercussão Geral do STF, entendo prudente e necessário extirpar a dupla consideração da quantidade e natureza da droga
”.

E após excluir “
a consideração pejorativa da quantidade e natureza da droga como circunstâncias judiciais distintas, considerando-a em uma única oportunidade
”, o relator
redimensiona a pena-base
, de 12 (doze) anos e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa para
9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

Na segunda etapa da dosimetria, o relator mantém a incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) e reduz 1/6 da pena provisória, impondo a pena definitiva de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Por fim, após assinalar o quantitativo de pena inferior a 8 (oito) anos, a primariedade, os bons antecedentes e a necessidade de resguardar a integridade física e moral do apelante, “
que vem sendo ameaçado [pelo apelante] Rafael durante o período em que ambos estão segregados no mesmo ergástulo público
”, o relator estabelece do
regime semiaberto
para resgate da pena.

Nesses termos, o douto relator dá
parcial provimento
ao recurso do apelante
Nelson Gomes Carneiro
, apenas para diminuir a reprimenda basilar e abrandar o regime, dosando a pena definitiva de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Em tempo, em conformidade com o art. 580 do Código de Processo Penal, o relator estende o benefício de redução da pena-base ao apelante
Rafael Ferreira Lemes
, a quem impõe a reprimenda definitiva de
9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

Com a devida vênia, os dois apelos devem ser
desprovidos
.

Muito embora tenha instituído um benefício ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição de pena chamada de “tráfico privilegiado”, a Lei n. 11.343/2006 conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes de drogas, aumentando as penas previstas na revogada Lei n. 6.368/1976.

Dentre outras medidas, a Lei 11.343/2006 prevê em seu art. 42 que, na fixação das penas, “
a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
” devem preponderar sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

Conforme essa regra, os vetores
natureza e quantidade da droga
,
personalidade
e
conduta social do agente
assumem posição central na dosimetria, orientando a individualização da reprimenda a partir da gravidade concreta da conduta e do perfil do agente.

Daí a dizer que a carga de aumento da pena-base fundada na negativação desses três vetores deve ser superior àquela usualmente aplicada caso depreciadas as circunstâncias judiciais previstas exclusivamente do art. 59 do Código Penal.

Ainda por força da redação do art. 42 da legislação de regência, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas como vetor
único
e analisadas na mesma fase do cálculo dosimétrico.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
A natureza e a quantidade de droga caracterizam vetor judicial único, que não pode ser cindido para aumentar a pena em duas fases distintas da dosimetria penal
” (AgRg no HC 886.554/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, Sexta Turma, DJE 29.5.2024).

A apreciação em conjunto busca impedir a ocorrência de
bis in idem
, evitando que a quantidade e a natureza sejam tomadas como circunstâncias independentes entre si, para exasperar mais de uma vez a sanção basilar, ou que uma delas seja valorada na primeira fase da dosimetria, com a finalidade de incrementar a pena-base, e a outra na terceira etapa, a fim de afastar a figura privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

Nessa lógica, é perfeitamente possível que a exasperação da pena-base esteja fundada na negativação da quantidade e da natureza do material ilícito ou apenas da quantidade, desde, é claro, que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade num ou noutro caso.

Fixadas essas premissas, eis os trechos da sentença que contemplam o cálculo dosimétrico:

“
Em atenção ao art. 59 do CP, verifico que o delito apresentou um grau de culpabilidade muito além do normal, contudo, mais se assemelha às circunstâncias do delito, de modo que deixo de considerar para evitar bis in idem; não há antecedentes a serem valorados; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias do crime são graves, contudo a maioria delas já foram utilizadas para afastar o tráfico privilegiado, pelo que deixo de apreciar nesta etapa, sob pena de bis in idem, as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Vale ressaltar que a Lei 11.343/06 em seu art. 42, impõe que a natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas com preponderância, vejamos: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.’ (art. 42, da Lei de Drogas).

Deste modo
, ressalto a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou conforme laudo nos autos 974,199 kg (novecentos e setenta e quatro quilogramas e cem gramas), de cocaína, substância de alto poder viciante e lesividade à saúde pública que atinge o tipo penal com mais força
.

Inobstante haja o reconhecimento destas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, que devem ser utilizadas em apenas uma das etapas, a natureza nociva da droga apreendida e a expressiva quantidade da substância, reclamam maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei no 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido, e com substâncias com menor grau viciante, ou menor capacidade destrutiva ao organismo humano
.

Ainda, ressalte-se o grau de lesividade decorrente da avultante quantidade de droga e as mazelas sociais dela decorrentes, sendo de notória sabença que o tráfico, nas proporções visualizadas nestes autos, desdobra-se em várias outras condutas criminosas, gerando imensa intranquilidade às pessoas de bem, de modo que o incremento da pena-base deve ser suficiente à reprovação do delito enfocado.

Logo, com o reconhecimento dessas circunstâncias judiciais, apontando dois dos requisitos preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, e conforme entendimento do c. STJ que "tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão próxima a 500kg (meio tonelada) de cocaína (AgRg no HCn.748.401/SP) e AgRg no AREsp n. 2.545.934/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024’, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Ausente agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal.

Assim sendo, atenuo a pena de 1/6 (um sexto), e fica a pena-intermediária no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, e 1.000 (mil) dias-multa.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Não há causas de aumento e diminuição de pena, conforme fundamentação acima, em especial ao afastamento do tráfico privilegiado, sendo assim torno definitiva a pena de 10 (dez) anos de reclusão, e 1.000 (mil) dias-multa.

Fixo para cada dia-multa o montante equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

D) Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME FECHADO, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, do Código Penal, eis que além de a pena ter sido fixada em patamar superior 08 (oito) anos, foram aferidas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inclusive preponderantes sobre as demais, quais sejam a quantidade e natureza da droga apreendida, motivo pelo qual é o regime adequado
” (Destaquei).

Como se nota, ponderadas a natureza deletéria e o elevado volume de entorpecente apreendido,
quase uma tonelada de cocaína
, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

O parâmetro de exasperação adotado, 7 (sete) anos acima do mínimo legalmente previsto, está em sintonia com as particularidades do caso concreto e atende aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena, não havendo por que reputá-lo arbitrário ou desarrazoado.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a expressiva quantidade de entorpecente autoriza um incremento significativo da pena-base, mesmo em casos que envolvam a apreensão de quantidade inferior à apreendida em poder dos apelantes (REsp 2.004.413/SP, Relator Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF da 1a Região, DJE de 2.8.2022; AREsp 1.997.081/MS, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, DJE de 14.6.2022 e AgRg no REsp n. 1.920.043/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 19.4.2021).

Em hipóteses envolvendo entorpecente de natureza menos nociva do que o tratado nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça igualmente considera adequado e idôneo o aumento substancial da pena-base, como no precedente abaixo ilustrado, em que se apreendeu cerca de uma tonelada de substância análoga à maconha:

“
No caso dos autos, o Tribunal estadual, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do artigo 42 da Lei de Drogas e do artigo 59 do Código Penal, considerou as circunstâncias específicas do delito, em que foi apreendida grande quantidade de entorpecentes, vale dizer, cerca de uma tonelada de maconha, em esquema de transporte organizado e estruturado, com a presença de batedor e de caroneira, a fim de exasperar a reprimenda-base no patamar de 6 (seis) anos, tudo em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
” (AgRg no HC n. 800.756/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 27.8.2024).

E nem mesmo é possível acolher a tese de que a quantidade e a natureza foram ponderadas de forma independente, incrementando a pena-base em duplicidade, pois o Juízo de origem realizou um único aumento de 7 (sete) anos, não um aumento sucessivo em face de cada circunstância.

Este também foi o raciocínio seguido pelo Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“
A exasperação da pena-base dos agravantes teve por fundamento a expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria da droga apreendido - 944,9 kg de cocaína -, revelando-se justificado e proporcional o incremento realizado. 3. Não se sustenta a alegação de que as circunstâncias judiciais da quantidade e natureza das drogas foram sopesadas de forma independente, elevando a pena-base em duplicidade, uma vez que o magistrado procedeu a um único aumento de 3 anos e 6 meses, e não ao incremento sucessivo em razão de cada vetorial
” (AgRg no AREsp n. 2.601.764/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19.3.2025).

Consequentemente, mantido o quantitativo de pena fixado na sentença condenatória, descabe cogitar a imposição de regime mais brando.

Por todo o exposto, com a devida vênia ao douto relator,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Nelson Gomes Carneiro
e
Rafael Ferreira Lemes
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025